Tribunal: CARF
Processo: 10920.002791/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002791/2009-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.945 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MICRO JUNTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS
ADVINDOS
DE
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. MULTA ISOLADA DE 150%. NÃO
CABIMENTO.
Ainda que considerada não-declarada a compensação de valores oriundos de
obrigações da Eletrobrás, não é cabível a aplicação da multa qualificada de
150% sobre os débitos indevidamente liquidados, tendo em vista que a
pretensão de se valer deste tipo de crédito não caracteriza conduta fraudulenta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente em exercício). Ausentes os conselheiros Jandir Jose Dalle Lucca e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002791/2009-21
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.945 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002791/2009-21

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 370/384) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”), em face do Acórdão no 1402-005.907 (fls. 358/368), o qual deu
parcial provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/08/2008, 15/10/2008, 13/11/2008, 17/12/2008, 15/01/2009,
05/03/2009, 20/03/2009, 03/04/2009, 24/04/2009
COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. MULTA ISOLADA.
APLICABILIDADE. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO.
Considerada não-declarada a compensação em face de pretensão de utilização de
créditos de terceiros, advindos de obrigações da Eletrobrás, incabível a aplicação da
multa isolada no percentual de 150%, que seria cabível somente na hipótese de ser
caracterizado o evidente intuito de fraude, que não pode ser presumida no caso dos
autos.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO
TRIBUTÁRIA SEM EVIDÊNCIA DE FRAUDE.
A multa isolada por compensação indevida com créditos de natureza não tributária sem
evidência de fraude está prevista desde a redação original do art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, e apenas foi majorada temporariamente ao percentual de 150% na vigência da Lei
no 11.051, de 2004, sendo restabelecida ao percentual de 75%, após as alterações
promovidas pelas Leis no 11.196, de 2005, 11.488, de 2007, 12.249, de 2010 e 13.097,
de 2015.

Intimada dessa decisão, a PGFN interpôs o recurso especial, sustentando
divergência de interpretação da legislação tributária quanto ao que restou decidido sobre a
redução da multa de 150% para 75%.
Despacho de fls. 388/395 admitiu o Apelo Fazendário nos seguintes termos:
(...)
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 302-39.549 e 201-78.800, constam
do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Além disso, essas decisões servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores se ocuparam em examinar
questão sobre a multa prevista no art. 18 da Lei no 10.833/03, aplicada no percentual de
150% porque os contribuintes realizaram compensações utilizando créditos
expressamente vedados por lei (créditos de terceiro e/ou de natureza não tributária).
Os paradigmas, diferentemente do acórdão recorrido, entenderam que essa conduta é
suficiente para a aplicação da multa qualificada de 150%.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.945 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002791/2009-21

Já para o recorrido, o fato de a contribuinte pleitear compensação com crédito de
terceiro e de natureza não tributária, em princípio, não impõe a aplicação da multa
qualificada, sendo necessária a demonstração do intuito de fraude.
As sucessivas mudanças no texto do art. 18 da Lei 10.833/2003 realmente não
prejudicam a caracterização da divergência jurisprudencial sob exame, porque tanto no
caso do acórdão recorrido quanto no dos paradigmas as declarações de compensação
foram transmitidas nos períodos em que a norma previa tanto a multa de 75% quanto a
de 150% para essa hipótese de compensação com créditos expressamente vedados por
lei (créditos de terceiro e/ou de natureza não tributária).
E diante de situações semelhantes, os paradigmas mantiveram a multa de 150%,
enquanto que o recorrido reduziu essa multa de 150% para 75%.
Se os paradigmas tivessem tratado de multa aplicada sobre declaração de compensação
transmitida na vigência da Lei no 11.051, de 2004, quando a legislação só previa a multa
de 150% para a referida hipótese, a caracterização da divergência poderia ficar
prejudicada em razão de as decisões cotejadas terem observado diferentes contextos
normativos, mas não é esse o caso.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 404/417).
Questiona o conhecimento recursal e, no mérito, aduz que não há como reconhecer a pretensão
fazendária. Também apresentou recurso especial (fls. 441/449), mas este não foi admitido com
base nas razões de fls. 473/478.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e deve ser conhecido com base nas razões
expostas no despacho de admissibilidade de fls. 388/395.
Acrescenta-se, aqui, notadamente em face das insurgências expostas em sede de
contrarrazões, que o primeiro paradigma (Acórdão no 302-39.549) de fato apreciou a matéria já
sob a vigência do artigo 18 da Lei n°10.833/03, com a redação dada pela Medita Provisória no
351, de 22 de janeiro de 2007, mas fato é que a legislação anterior também já previa a multa de
150% na hipótese de compensação de crédito de terceiros. Daí a improcedência do argumento de
que o dissídio restaria descaracterizado em face da apreciação de normas tributárias distintas.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.945 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002791/2009-21

Quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 201-78.800), o argumento da
recorrida também não merece prosperar, uma vez que o andamento processual acostado às fls.
410, ao contrário do que foi interpretado, não demonstra que houve reforma deste julgado, razão
pela qual tal precedente é hábil a demonstrar o necessário dissídio.
Dessa forma, o recurso especial deve ser conhecido.

Mérito
Quanto ao mérito, assim se manifestou o voto condutor do acórdão recorrido:
(...)
O cerne da discursão é aplicação de multa na hipótese de compensação “não-declarada”
com a identificação de créditos da Eletrobrás. Sobre essa questão, a 1a Turma da
Câmara de Recurso Fiscais pronunciou-se no acórdão 9101-003.109, do qual se destaca
a ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
OBRIGAÇÕES
DA
ELETROBRÁS.
MULTA
ISOLADA.
APLICABILIDADE. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. Considerada não-declarada
a compensação em face de pretensão de utilização de créditos advindos de obrigações da
Eletrobrás, cabível a aplicação da multa isolada, no percentual de 75%, sendo impingida
a multa qualificada de 150% somente na hipótese de ser caracterizado o evidente intuito
de fraude, que não pode ser presumida em função apenas da natureza da matéria.

O voto da Conselheira Relatora, Adriana Gomes Rêgo, é reproduzido a seguir:
Como se vê, a multa isolada aplicada encontra previsão na atual redação do art. 18 da
Lei n° 10.833, de 2003, mais precisamente em seu § 4o, e, assim, aplica-se o percentual
previsto no inciso I do art. 44 da Lei n." 9.430, de 1996, de 75%, podendo ser duplicado
na forma do § 1o desse mesmo dispositivo, para 150%, desde que haja caracterização dos
fatos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Portanto, o que diferencia as hipóteses sujeitas as multas de 75% e 150% é a ocorrência
de "evidente intuito de fraude" definido nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964:
Dessa forma, para que seja aplicada a multa de 150% é necessário que a fiscalização
comprove, de forma inequívoca, que o contribuinte agiu com dolo na execução de alguma
das condutas previstas nos citados artigos, não sendo suficiente a mera presunção de sua
conduta ser ilícita.
Ou seja, a qualificação da multa por evidente demanda uma análise dos fatos e do
procedimento da contribuinte, para deles se extrair o evidente intuito de fraude.
Por conseguinte, há a necessidade que a fiscalização aponte efetivamente alguma fraude
ou falsidade envolvendo a compensação.
O fato de a contribuinte estar discutindo a interpretação de matéria vedada em Lei, por
mais claro que a legislação pareça ser, não permite deduzir que ele está agindo de má fé
ou com dolo. O princípio do amplo direito de defesa é um princípio universal e
consagrado na nossa Constituição e não se pode punir alguém por erro de interpretação
ou por defender uma interpretação por mais desarrazoada que seja.
Aliás, essa interpretação da Fiscalização pela aplicação direta da qualificação da multa
em 150% pelo simples fato de se tratar da hipótese de compensação considerada não
declarada por utilização de créditos de natureza não tributária distorce completamente a
inteligência do art. 18, § 4o da Lei no 10.833/2003. Isso porque desnecessária seria a
previsão de multa de 75%, eis que todas as compensações consideradas não declaradas
nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, padeceriam do
mesmo vicio, sempre se lhes aplicando o percentual qualificado.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.945 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002791/2009-21

Nesse sentido, a redação atual do caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003 dada pela
Medida Provisória 351/2007, convertida na Lei n° 11.488/2007, deixou isso agora mais
transparente ainda em sua nova redação: "(...) quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo". No caso, essa hipótese bem mais objetiva,
substituiu a hipótese anterior que fazia referência à prática das infrações previstas "nos
arts. 71 a 73 da Lei n" 4.502, de 30 de novembro de 1964", no caso das compensações
não homologadas. (...)
Nesse contexto, o fato de o contribuinte pleitear compensação não devida por utilizar
crédito de natureza não tributária, definitivamente não se enquadra na hipótese de
incidência da norma em comento, uma vez que tudo foi feito às claras e dentro das regras
do sistema, sem empregar nenhum forma de simulação, de ter cometido alguma fraude
específica ou mesmo ter cometido alguma falsidade na sua declaração apresentada.
Portanto, no presente caso, cabível a aplicação da multa isolada, no percentual de 75%,
sendo impingida a multa qualificada de 150% somente na hipótese de ser caracterizado o
evidente intuito de fraude, que não pode ser presumida em função apenas da natureza da
matéria.
Ressalte-se que a dúvida a respeito da competência da Secretaria da Receita Federal
para a restituição destes créditos foi objeto de discussão em processos administrativos,
resultando na edição da Súmula CARF 24:
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Assim, o contribuinte pleitear compensação de créditos da Eletrobrás (natureza não
tributária) – em princípio – não impõe a aplicação da multa qualificada, sendo
necessária a demonstração do intuito de fraude, como já se manifestou a Câmara
Superior de Recursos Fiscais no precedente citado.
Acrescenta-se que a Autoridade Fiscal justificou a imposição de multa qualificada por
entender que o contribuinte utilizou-se de créditos decorrentes de obrigações da
Eletrobrás para extinção de seus débitos, mesmo consciente das vedações impostas às
compensações pretendidas, in verbis:
(...)
De toda forma, a análise da legislação revela que se trata de compensação considerada
“não-declarada”, por força de identificação de crédito de terceiro, o que é insuficiente
para a qualificação da multa por tal compensação, conforme razões acima.
Por fim, pondero que o pedido de compensação foi apresentado em papel e declaração
de compensação também em papel, o que confirma que não há qualquer artifício pelo
contribuinte que possa justificar a imposição de multa qualificada.
Entende-se que no presente caso, a multa isolada por compensação indevida com
créditos de natureza não tributária sem evidência de fraude deve ser aplicada no
percentual de 75%. Nesse sentido o Acórdão 9101-005.228 – CSRF / 1a Turma,
Relatora Edeli Pereira Bessa, lavrado em 11de novembro de 2020, cuja ementa é
reproduzida a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO
TRIBUTÁRIA SEM EVIDÊNCIA DE FRAUDE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL NA VIGÊNCIA DA LEI No 11.051/2004.
A multa isolada por compensação indevida com créditos de natureza não tributária sem
evidência de fraude está prevista desde a redação original do art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, e apenas foi majorada temporariamente ao percentual de 150% na vigência da Lei
no 11.051, de 2004, sendo restabelecida ao percentual de 75%, após as alterações
promovidas pelas Leis no 11.196, de 2005, 11.488, de 2007, 12.249, de 2010 e 13.097, de
2015.

Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.945 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.002791/2009-21

Como se vê, a decisão ora recorrida caminhou no mesmo sentido da
jurisprudência desta E. 1a Turma da CSRF, inclusive em julgamento do qual o presente Julgador
participou e acompanhou.
Nenhum reparo, portanto, cabe ao acórdão recorrido.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 490
DF CARF MF
Original